Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OFERECIMENTO DE PLANO PARA MIGRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. TEMA 1.082 DO STJ. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA GRAU 1. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. INDEVIDA.
1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela ré AMIL rejeitada, porquanto a autora impugnou especificamente a multa imposta na sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito que justificam seu inconformismo.
2. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ. Responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios.
3. Rescisão unilateral de plano coletivo por adesão condicionada à notificação prévia de 60 dias e à oferta de plano individual ou familiar com portabilidade de carências, conforme Resoluções ANS no 557/2022, 509/2022 e no 19/1999 do CONSU. Inobservância das formalidades legais pelas rés. Abusividade configurada.
4. Inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ ao caso concreto, por não se tratar de tratamento garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física da beneficiária, adolescente em tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista.
5. A rescisão contratual, embora abusiva, não gerou interrupção do tratamento nem prejuízo à saúde da beneficiária, não se configurando dano moral indenizável.
6. Multa de 1% sobre o valor da causa, imposta em razão de embargos de declaração considerados protelatórios, afastada. Ausência de má-fé ou reiteração de recursos. Exercício legítimo do direito de postular em juízo.
7. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo da ré AMIL conhecido e parcialmente provido.